Tribunal: STF
Processo: ARE 1573026
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Repetibilidade de valores. Possibilidade asseverada nos acórdãos recorridos. Fundamentação deficiente. Ofensa reflexa à Constituição. Falta de prequestionamento. Ausência de impugnação específica. Incidência dos verbetes nº 282, nº 283, nº 24 e nº 356. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio do qual se reformou a sentença, em parte, para afastar a decadência administrativa e a declaração de nulidade do ato de consolidação dos débitos referentes ao recebimento indevido de pensão por morte, e se asseverou a necessidade de se analisar a existência de boa-fé em cada caso concreto.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, da Constituição da República, sustentando que a pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, sendo inviável a aplicação de norma posterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Argumenta, ainda, que a cessação do benefício, por erro administrativo e após longo período de recebimento, afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se o agravo no recurso extraordinário merece ser provido.



    III. Razões de decidir



    4. De início, observa-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos argumentos constantes dos acórdãos recorridos no ponto em que afirmaram ter havido aplicação retroativa da Lei nº 8.213, de 1991, a benefícios concedidos sob a égide da Lei nº 3.807, de 1960. O Tribunal de origem não utilizou a Lei nº 8.213, de 1991, como razão de decidir, incidindo, no ponto, o enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    5. Ademais, a jurisprudência do STF, consubstanciada no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 636 da Súmula do STF, não admite alegação de contrariedade ao princípio da legalidade e ao direito adquirido quando o exame da controvérsia depender da análise de normas infraconstitucionais.



    6. Quanto à alegada ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção à confiança do administrado nos atos da Administração Pública e da razoável duração do processo não foi prequestionada, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7. Não bastasse isso, o acórdão recorrido assentou-se em mais de um fundamento suficiente, notadamente a exigência de análise da boa-fé em cada caso concreto para a devolução de valores indevidamente pagos e a necessidade de observância dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa. Tais argumentos não foram devidamente impugnados no recurso extraordinário, incidindo, ainda, o enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.330.595-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR DESIGNADO. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE CIVIL. SUSPENSÃO. DECADÊNCIA DO ATO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO PARA AFERIR A INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA E REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de Remessa Oficial tida por interposta e Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública da União, objetivando: a) a nulidade do ato de cessação dos benefícios previdenciários de pensão por morte concedidos sob a égide da Lei n° 3.807/1960, para dependente designado do sexo feminino, em razão da inexistência de limite etário, condenando-se o INSS a restabelecer os benefícios afetados e ao pagamento do respectivo retroativo, com juros e correção monetária; Subsidiariamente, em caso de rejeição desse pedido, requer- se que seja aplicada a determinação contida no item "e.2" para pessoa designada do sexo feminino, considerando o limite etário em 21 anos; b) a nulidade do ato de cessação dos benefícios previdenciários de pensão por morte concedidos sob a égide da Lei n° 3.807/1960, em caso de ocorrência de decadência administrativa em todos os procedimentos administrativos finalizados, abertos ou que serão instaurados em Alagoas para cessação dos benefícios, isto é, em casos de transcurso de mais de 10 (dez) anos entre o implemento da idade limite (18 anos para homens, com base na Lei 3.807/1960) e a data da revisão administrativa, com determinação de restabelecimento dos benefícios em caso de ocorrência da decadência; c) a nulidade do ato de consolidação do débito para todos os procedimentos administrativos finalizados, abertos ou que serão instaurados em Alagoas, em detrimento dos dependentes designados, com base na boa-fé objetiva e irrepetibilidade dos benefícios, condenando-se o INSS na obrigação de não fazer, isto é, abstenção de medidas extrajudiciais e judiciais para ressarcimento do débito anulado. 



    2. Em breve análise, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a decadência administrativa e declarando a nulidade do ato de cessação dos benefícios previdenciários de pensão por morte concedidos sob a égide da Lei n° 3.807/1960, para dependente designado do sexo feminino, em razão da inexistência de limite etário, bem como condenou o INSS na obrigação de não fazer, isto é, abstenção de medidas extrajudiciais e judiciais para ressarcimento de todos os débitos com procedimentos administrativos finalizados, abertos ou que serão instaurados em Alagoas, em detrimento dos dependentes designados, com base na boa-fé objetiva e irrepetibilidade dos benefícios. 



    3. O descontentamento do INSS em sede recursal diz respeito ao ressarcimento dos valores recebidos pelos pensionistas do RGPS (dependentes designados), argumentando que o recebimento indevido de benefícios previdenciários deve ser ressarcido independente da boa-fé do beneficiário, e mesmo que a concessão indevida advenha de erro da Administração, conforme se infere do art. 115 da Lei nª 8.213/1991. 



    4. Com efeito, o cerne da presente controvérsia recursal consiste em perquirir se é possível, em sede de ação civil pública, a declaração de nulidade do ato de consolidação dos débitos dos pensionistas/dependentes designados por recebimento indevido de benefícios previdenciários. 



    5. Caso em que não incide à espécie a decadência, única matéria a ser conhecida como remessa oficial na medida em que foi o único capítulo da sentença julgado improcedente pelo magistrado de origem (STJ, 2ª Turma, REsp 1.108.542/SC, relator ministro Castro Meira, julgado em 19.05.2009; TRF 5, 4ª Turma, Apelação PJe 08011721420204058100, rel. Desembargador federal Frederico Dantas, julgado em 01/06/2021). Isso por que, em face do que preceitua o art. 54 da Lei nº 9.784/99, a decadência pressupõe um "ato administrativo" (conduta positiva da Administração), o que não ocorre quando o Poder Público simplesmente deixa de suspender o pagamento de certa vantagem remuneratória (conduta omissiva). 



    6. Assim, não parece ter a Administração dito, em oportunidade anterior, que seria legal a continuidade da percepção da pensão por morte em questão. Sem esse reconhecimento expresso da Administração (conduta positiva) o que resta é mera omissão, a qual não deflagra o curso do prazo decadencial. Se a concessão respeitou a legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão e se verificou que há irregularidade somente na manutenção do benefício, não se aplica a decadência. Desse modo, o pagamento pode ser revisto - como de fato foi - mesmo que decorrido mais de cinco anos do momento em que teria se tornado indevido. Nesse sentido: (PROCESSO: 08109254520204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/02/2021). 



    7. No que se refere à possibilidade de se determinar, em sede de ação civil pública, que a Administração deixe de cobrar os valores pagos indevidamente aos pensionistas designados, entendo que a matéria não merece maiores digressões, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 979), considera que é imprescindível, para a não devolução dos valores pagos indevidamente pela Previdência Social - além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício -, a presença da boa-fé daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. (REsp 1381734/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 23/04/2021). 



    8. Conforme destacado na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1381734/ RN: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." 



    9. Deveras, os dogmas de que o beneficiário age de boa-fé ao receber além do que lhe é devido, ou de que a importância paga é valor alimentar, devem ser observados cum grano salis, principalmente nas hipóteses de erro material ou operacional pela Administração. Assim, não se pode condenar o INSS a uma obrigação negativa em face dos segurados que completaram a maioridade, presumindo uma boa-fé objetiva genericamente para todos os feitos. Deve ser analisado caso a caso, de modo a averiguar se o beneficiário/segurado tinha condições de compreender a respeito do não pertencimento dos valores recebidos, de sorte a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Previdenciária. 



    10. Acerca dos casos da presente ação coletiva, observa-se que a legislação estabelece expressamente quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade dos beneficiários. Trata-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: (PROCESSO: 08014667120174058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/11/2020); (PROCESSO: 08131234420164058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 15/10/2019). 



    11. Nada obstante o STJ tenha modulado os efeitos da referida decisão, considero como razão de decidir e reputo aplicável a presente ACP, uma vez que a sentença de origem foi determinada para o futuro ao "declarar a nulidade do ato de consolidação do débito para todos os procedimentos administrativos finalizados, abertos ou que serão instaurados em Alagoas, em detrimento dos dependentes designados, condenando-se o INSS na obrigação de não fazer, isto é, abstenção de medidas extrajudiciais e judiciais para ressarcimento do débito anulado". 



    12. Provimento do apelo do INSS para afastar a declaração de nulidade estabelecida na sentença do ato de consolidação do débito para todos os procedimentos administrativos finalizados, abertos ou que serão instaurados em Alagoas, em detrimento dos dependentes designados, bem como da obrigação de não fazer, isto é, abstenção de medidas extrajudiciais e judiciais para ressarcimento do débito anulado. Remessa oficial, tido por interposta, improvida.“ (e-doc. 25; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 31).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Defensoria Pública da União aponta violado o art. 5º, incs. II e XXXVI, da Constituição da República, alegando que a pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, não sendo possível a aplicação de norma posterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. 



    3.1. Aduz que, “ao aplicar a Lei nº 8.213/91 para cessação de pensão por morte cujo fato gerador ocorreu sob a proteção da Lei 3.807/1960, o INSS cometeu grave ilegalidade, bem como violou o princípio do tempus regit actum”, não sendo possível “prejudicar o direito adquirido dos pensionistas designados do sexo feminino e masculino”.



    3.2. Sustenta, ainda, que “cessar o benefício em virtude de erro administrativo, após os dependentes serem beneficiados com a pensão por morte por, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) anos, constitui ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção à confiança do administrado nos atos da Administração Pública e da razoável duração do processo”. 



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, fixar a “tese jurídica de que a concessão do benefício deve se dar em razão da legislação vigente à época do óbito e que alterações legislativas ulteriores implicam em violação ao princípio da legalidade e desrespeito ao direito adquirido dos dependentes designados a serem beneficiados pela pensão por morte” (e-doc. 36). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 39).



    5. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 40), seguindo-se a interposição do presente agravo, no qual impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 43).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, observo que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos argumentos constantes dos acórdãos recorridos no ponto em que afirma ter havido aplicação retroativa da Lei nº 8.213, de 1991, a benefícios concedidos sob a égide da Lei nº 3.807, de 1960. 



    7. Isso porque, segundo consta da ementa do acórdão alusivo ao julgamento da apelação acima transcrita, essa última lei previa a idade de 18 (dezoito) anos como limite para o recebimento da pensão por indivíduos do sexo masculino; na sentença, declarou-se (i) a nulidade do ato de cessação dos benefícios recebidos por pessoas do sexo feminino, em razão da inexistência de limite etário estabelecido nessa mesma lei, e (ii) a irrepetibilidade dos benefícios recebidos por dependentes designados, ante a boa-fé; e, no recurso do INSS, questionou-se tão somente a possibilidade de se declarar, em ação civil pública, a nulidade de atos referentes ao reconhecimento dos débitos recebidos indevidamente por pensionistas designados.



    8. Ao apreciar os embargos de declaração, nos quais suscitada semelhante ofensa ao princípio do tempus regit actum, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 



    “Na verdade, o que se observa é a insatisfação do embargante com a interpretação empreendida por esta Quarta Turma, na medida em que há clara e direta abordagem dos elementos de convicção que fundamentaram a conclusão no sentido de reconhecer que não se pode, em sede de Ação Civil Pública, a declaração de nulidade do ato de consolidação dos débitos dos pensionistas/dependentes designados do sexo masculino por recebimento indevido de benefícios previdenciários. 



    Observa-se, ainda, que não houve omissão no acórdão embargado. 



    Primeiramente, quanto às dependentes designadas do sexo feminino, observa-se que a matéria não foi objeto do recurso do INSS, razão pela qual tem-se que a questão encontra-se claramente atingida pela preclusão, mostrando-se inoportuna a discussão.” (e-doc. 31, p. 4).



    9. Logo, ao contrário do que alegado no apelo extremo, a Lei nº 8.213, de 1991, não foi utilizada pelo Colegiado a quo como razão de decidir. Incide, no ponto, o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF:   



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. Mesmo que não fosse assim, destaco que a jurisprudência desta Corte não tem admitido a alegação de contrariedade ao princípio da legalidade e ao direito adquirido quando o exame da controvérsia depender da análise de normas infraconstitucionais, conforme estabelecem o enunciado nº 636 da Súmula do STF e o Tema RG nº 660. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, ao decidir que, em razão da natureza de autarquia dos conselhos de fiscalização, faz-se necessária a realização de processo administrativo prévio à dispensa dos seus empregados. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.330.595-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que a alegada ofensa aos “princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção à confiança do administrado nos atos da Administração Pública e da razoável duração do processo” não foi prequestionada e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre esses princípios. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    12. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque o Tribunal de origem, ao reconhecer a possibilidade de a Administração Pública reivindicar a devolução dos valores pagos indevidamente, consignou a exigência de se analisar a existência de boa-fé em cada caso concreto, bem como a necessidade de observância do princípio indisponibilidade do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa, argumentos que não foram devidamente impugnados no recurso extraordinário, a atrair a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 2427 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator